Tribunal: TJBA
Processo: 8007912-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8007912-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO

APELADO: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO

APELAÇÕES
simultâneas
. REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DE ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DO STF. RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. INAPLICABILIDADE À IMPETRANTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DO JULGAMENTO.
Princípio nonagesimal aplicável. Princípio da anterioridade anua
l
não aplicável.
APELO DO ESTADO
IM
PROVIDO. APELO DA IMPETRANTE
IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM
REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
DO
ESTADO
da bahia
E DA

EMPRESA
IMPETRANTE,
integrando a sentença em
REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA